Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715176-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIND DOS TRAB DO PODER JUD FEDERAL NO ESTADO DE MG AGRAVADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE MIINAS GERAIS- SITRAEMG em desfavor do SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL (SINDOJUS-DF) em que postula a concessão de antecipação de tutela para: suspender os efeitos das deliberações da assembleia geral extraordinária realizada pelo réu em 12 de dezembro de 2024, até o julgamento definitivo desta ação; (a.2) determinar ao réu que se abstenha de praticar atos de representação sindical, pelas vias judicial ou administrativa, dos oficiais de justiça de fora de sua base territorial (Distrito Federal), bem como se abstenha de solicitar ou admitir a filiação sindical deles à entidade, sob pena de multa, até o julgamento definitivo desta ação; (a.3) determinar ao réu que se abstenha de levar a registro sindical a da assembleia geral extraordinária realizada em 12 de dezembro de 2024, bem como se abstenha de promover o pedido de alteração estatutária ou de expansão de sua base territorial perante o Ministério do Trabalho e Emprego, sob pena de multa, até o julgamento definitivo desta ação; (a.4) determinar ao réu que preserve os dados, sistemas e informações relacionados à assembleia de 12 de dezembro de 2024, sob pena de multa, até o julgamento definitivo desta ação. No mérito, pretende o provimento do agravo de instrumento, confirmando a antecipação de tutela recursal para reformar a decisão interlocutória e deferir a tutela de urgência. A parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, motivo pelo qual foi intimado para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção (ID 70981965). O agravante recolheu o preparo de forma simples (ID (71009714). É o relatório. Decido. Sobre o tema, cumpre relembrar que no exame de admissibilidade recursal deve-se averiguar a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Nesse contexto, o preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007, verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Nesse sentido, os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DESERÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO APLICÁVEIS. 1. De acordo com o art. 1.007 do CPC, o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, e, em caso de omissão, recolher em dobro, sob pena de deserção. 2. Trata-se de norma cogente, que não comporta flexibilidade pelos princípios da instrumentalidade das formas ou da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo se oportunizada a parte sanear o vício. Precedente do STJ. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1619726, 07045347920218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No recolhimento em dobro não é cabível nova intimação para complementação, na forma § 2.o do artigo 1.007 do CPC, de modo que se o apelante deixa de fazer o pagamento na íntegra, ainda que demonstre o recolhimento na sua forma simples, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção, na forma do § 4.o do artigo 1.007 do CPC. 2. Apelação não conhecida. (Acórdão 1337702, 07062332420198070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravo de instrumento foi interposto no dia 17/04/2025, e o preparo foi recolhido, de forma simples, no dia 22/04/2025 (ID 71009714), após a sua regular intimação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento nos arts. 932, III e 1007, §4o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator